Tribunal: TJSP
Processo: 1003464-42.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. 1. Se a perícia médica realizada se mostra suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em anulação do julgado para a realização de novo laudo pericial. 2. Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é indevida a indenização securitária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art.

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. 1. Se a perícia médica realizada se mostra suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em anulação do julgado para a realização de novo laudo pericial. 2. Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é indevida a indenização securitária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003464-42.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WILSON
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-42.2015.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco - 4a Vara Cível
Apte. : Wilson Pereira da Silva
Apdo. : Mapfre Vida S/A
Juíza de 1o grau: Márcia de Mello Alcoforado
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.799
EMENTA: SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
COBRANÇA. 1. Se a perícia médica realizada se mostra
suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em
anulação do julgado para a realização de novo laudo pericial. 2.
Não demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é
indevida a indenização securitária. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 212/215 que julgou improcedente a ação, condenando o
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
para a sua atividade laboral encontra-se incapacitado de maneira total e
permanente. Alega ainda que a perícia é contraditória, pois em um momento
afirma que não há incapacidade e em outro, que há sequela com perda parcial da
mobilidade. Pede que seja realizada nova perícia. Alega ainda que o perito
deveria responder aos quesitos apresentados a fls. 188.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-42.2015.8.26.0405 -Voto no
3
“Ainda que o Juízo possa decidir de maneira diversa do que pela
interpretação de seu teor sugere o laudo, observando-se os termos
dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, a Dra. Perita foi
assertiva, descrevendo a análise levada a efeito, os métodos
empregados, e colocando sua conclusão como profissional da
saúde: a de que as sequelas são passíveis de melhora com
tratamento adequado, ou seja, ausência de perda permanente de
capacidade/funcionalidade.
Os documentos trazidos pelo requerente não permitem o
acolhimento de sua pretensão.
O de fl. 189 não diz de irreversibilidade da disfunção nas atividades
rotineiras e de trabalho. Nos mesmos termos, fl. 191.
O de fl. 190 não sobrepuja tudo quanto exposto no laudo, quando a
Dra. Perita do IMESC afirmou a possibilidade de melhora.” (fls. 214).
De fato, não se vislumbra, no presente caso, a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Bem se vê que os quesitos formulados pelo apelante
às fls. 188 foram respondidos pela perita judicial nos esclarecimentos de fls.
201/204.
Ademais, cabe ao juiz efetivamente comandar a
instrução do processo, determinando a realização das provas essenciais e
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pois, como observa
o insigne processualista e desembargador JOÃO BATISTA LOPES (in RT
716/46):
“f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Portanto, não há cerceamento de defesa se as
respostas apresentadas pela perita se mostraram suficientes para o julgamento
da lide, cabendo salientar que o criterioso comando na realização da prova ou
demais diligências, cabe ao juiz da causa, posto que o destinatário dela para a
boa prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-42.2015.8.26.0405 -Voto no
4
Assim, sem qualquer propósito o pedido de retorno dos
autos à perita judicial para responder referidos quesitos.
Também
não
há
justificativa
plausível
para
o
acolhimento do pedido de realização de novo exame pericial, pois a instrução
realizada se mostrou suficiente para o deslinde da causa posta em julgamento.
Pela leitura atenta do laudo pericial acostado às fls.
169/181 e esclarecimentos de fls. 201/204, observa-se que a perícia realizada
abordou todos os aspectos necessários para a verificação de eventual
incapacidade do apelante.
Além disso, cabe mencionar que o laudo pericial foi
elaborado por órgão oficial e por perita qualificada para tal função, de modo que a
mencionada perícia se mostrou completa, equidistante e isenta, não havendo
qualquer motivo para a realização de novo exame e emissão de novo laudo.
Dessa forma, se a perícia médica realizada se mostra
suficiente para a análise do mérito da causa, não há que se falar em anulação da
r. sentença de primeiro grau.
E como se infere dos documentos trazidos aos autos,
as garantias contratadas foram: morte, morte por acidente, invalidez permanente
total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença
(fls. 134/136).
Assim,
depreende-se
que
o
segurado
tinha
conhecimento de todas as coberturas decorrentes do contrato de seguro firmado.
Observe-se ainda que caso não tivesse recebido a apólice com as condições
gerais, poderia requerê-la a qualquer momento, até judicialmente.
Nesse esteio, não existe nenhuma abusividade nas
cláusulas na forma como foram contratadas, pois devidamente discriminados e
destacados, na apólice de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, os
riscos excluídos, como bem determina o Código de Defesa do Consumidor, veja-
se:
"Art. 54. § 4o. As cláusulas que implicarem limitação de direito
do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo
sua imediata e fácil compreensão."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-42.2015.8.26.0405 -Voto no
5
E atestou a perita judicial que:
“A condição do periciando não se enquadra em situação para as
indenizações pleiteadas (garantias para Invalidez permanente total
ou parcial por acidente e Invalidez Funcional Permanente por
doença.” (fls. 180).
Com efeito, não restou demonstrado que a moléstia
apresentada pelo segurado o incapacite total e permanentemente, acarretando a
perda de sua existência independente, ou seja, de que o quadro clínico
apresentado comprometa o pleno exercício de suas relações autonômicas.
Também não foi verificada a existência de incapacidade decorrente de acidente,
nos termos do contrato firmado.
Cuida-se, assim, de verdadeira aventura recursal, pois
o que move o autor é pura e simplesmente seu descontentamento com o deslinde
da lide, que lhe foi adverso, não tendo trazido qualquer argumento crítico
plausível ou elemento concreto hábil a credenciar sua pretensão recursal.
Deste modo, não se tratando de risco coberto pelo
seguro, é indevida a indenização securitária pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade processual já concedida.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica